Tribunal: TJMT
Processo: 1010755-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NA MODALIDADE PRESENCIAL. ENTREGA DE PRODUTO DIFERENTE DO ADQUIRIDO. DESISTÊNCIA EM VIRTUDE DA COR. ESTORNO NÃO REALIZADO. COBRANÇA DA MULTA NÃO CANCELADA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO FRUSTRADAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL DEVIDA RECURSOS CONHECIDOS E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor;
2. Diante da indisponibilidade do produto adquirido e solicitado o cancelamento da compra, é devido o estorno dos valores pagos, sendo descabida a cobrança da multa por quebra de fidelidade;
3. Os valores pagos pelo aparelho e multa contratual deverão ser restituídos de forma dobrada, porquanto que as cobranças no cartão de crédito e na fatura de telefonia foram realizadas após o cancelamento da compra, dos protocolos administrativos e das reclamações com a gerente da loja da empresa de telefonia.
4. Falha na prestação de serviços, aliado ao descaso da empresa Recorrente em solucionar a controvérsia na seara administrativa, mesmo após reclamações e solicitações do consumidor para cancelamento das cobranças e estorno dos valores, que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor;
5. Sentença parcialmente reformada;
6. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da reclamada não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010755-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELLE LEAO - CPF: 704.361.771-53 (RECORRENTE), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023